Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALORAÇÃO NEGATIVA - CABIMENTO - DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE - FRAÇÃO EXASPERADORA – EXORBITÂNCIA – READEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.
1. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
2. Recurso conhecido e provido.